Tribunal: TJSP
Processo: 0014391-18.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime prisional aberto – Indeferimento por ausência de mérito - Sentenciado que progrediu anteriormente ao regime semiaberto, não ostenta faltas disciplinares, estudou e trabalhou, já tendo usufruído, de forma regular, de quatro saídas temporárias – Prognóstico favorável para a benesse - Requisito subjetivo preenchido – Gravidade dos delitos (roubos

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime prisional aberto – Indeferimento por ausência de mérito - Sentenciado que progrediu anteriormente ao regime semiaberto, não ostenta faltas disciplinares, estudou e trabalhou, já tendo usufruído, de forma regular, de quatro saídas temporárias – Prognóstico favorável para a benesse - Requisito subjetivo preenchido – Gravidade dos delitos (roubos majorados) ou longevidade da pena que, por si só, não impedem o benefício - Recurso provido para deferir ao agravante a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014391-18.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BRUNO MONTEIRO NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso, para deferir ao sentenciado BRUNO MONTEIRO NUNES a progressão ao
regime aberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014391-18.2019.8.26.0996 -Voto no 12642
2
DIGITAL Voto no 12642
Agravo em Execução no 0014391-18.2019.8.26.0996
Agravante: BRUNO MONTEIRO NUNES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5/Presidente Prudente ss
Agravo em Execução Progressão ao regime prisional aberto
Indeferimento por ausência de mérito - Sentenciado que progrediu
anteriormente
ao
regime
semiaberto,
não
ostenta
faltas
disciplinares, estudou e trabalhou, já tendo usufruído, de forma
regular, de quatro saídas temporárias Prognóstico favorável para
a benesse - Requisito subjetivo preenchido Gravidade dos delitos
(roubos majorados) ou longevidade da pena que, por si só, não
impedem o benefício - Recurso provido para deferir ao agravante a
progressão ao regime aberto.
Trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNO MONTEIRO NUNES contra a r. decisão de fls. 32/33, proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu pedido do sentenciado de progressão ao regime aberto.
Sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece
de fundamento idôneo, não servindo a justificar a negativa da benesse a
gravidade do delito ou a duração da pena. Assim, preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo, de rigor o deferimento da progressão ao regime aberto (fls.
01/05).
Contraminuta do agravado às fls. 09/14.
Mantida a decisão agravada (fl. 15), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela cassação da decisão atacada para
realização de exame criminológico ou o provimento do recurso (fls. 38/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014391-18.2019.8.26.0996 -Voto no 12642
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos (boletim informativo de
fls. 25/28), o reeducando cumpre penas que somam 12 anos e 15 dias de
reclusão, por três crimes de roubo majorado. Iniciou o cumprimento da pena em
regime fechado em 03/04/2015, estando o término previsto para 18/04/2027. Foi
progredido ao regime semiaberto por decisão datada de 17/10/2017.
Atingiu o lapso temporal para a progressão ao regime
aberto em 04/03/2019 (cálculo de pena de fls. 16/19). Também teve o condenado
atestado de boa conduta carcerária (fls. 24). Assim, em agosto de 2019 postulou
a progressão ao regime aberto (fls .22/23).
O pedido acabou indeferido, eis que o juízo entendeu
não preenchido o requisito subjetivo, uma vez que pedido idêntico já havia sido
indeferido meses antes (julho de 2019 fls. 20/21), anotando não ter havido
alteração na situação processual do condenado.
Na anterior decisão (fls. 20/21), cujos argumentos
foram repetidos na decisão ora atacada, anotou S. Exa.:
“O pedido é improcedente.
A despeito do cumprimento do requisito objetivo e em
que pese a atual boa conduta carcerária do apenado, observo que o requerente
não preenche o requisito de ordem subjetiva.
Ademais, tratando-se de prática de roubo (crimes
praticados com violência ou grave ameaça), possuindo considerável pena por
cumprir, resta demonstrada a necessidade de permanecer maior período no
cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014391-18.2019.8.26.0996 -Voto no 12642
4
Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de
progressão ao regime aberto, formulado em favor do(a) sentenciado(a) BRUNO
MONTEIRO NUNES, CPF: 435.963.298-33, MTR: 916008-6, RG: 35504854, RJI:
181335583-04, recolhido(a) no(a) PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA/SP, por falta do
preenchimento do requisito subjetivo”.
A sistemática atualmente vigente, no que atine à
execução de penas, estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal para a
progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o reeducando
reúna condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social será
potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com sua nova
redação dada pela Lei 10.792/93, tornou facultativa a realização do exame
criminológico.
Vale dizer, o juiz, caso entenda precárias as
informações fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário,
pode determinar a realização do exame criminológico para suprir aquela falta de
informações, permitindo-lhe, assim, aferir o mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003, não exija mais o exame
criminológico, esse pode ser realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender.” (Habeas Corpus n° 72.848 GO,
Rel. Min. Felix Fischer, dj 02.02.2007).
É bem verdade que o mérito à progressão não
consiste, unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado
período. O sentenciado deve comprovar e convencer o Juízo da Execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014391-18.2019.8.26.0996 -Voto no 12642
5
reúne as condições necessárias para usufruir um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Augusto Tribunal de Justiça e
Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e
mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera
aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva
ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC 108.804-SP, Rel. Min. Carmen
Lúcia).
Porém, no caso dos autos, é certo que o agravado
demonstrou, na prática, possuir méritos para se beneficiar da progressão para o
regime aberto.
Desde o início da pena o reeducando não praticou
qualquer falta disciplinar, trabalhou e estudou (fls. 27). Após ser progredido ao
regime semiaberto em 17/10/2017 fls. 28 - já desfrutou de quatro saídas
temporárias, todas de forma regular (fls. 28).
A gravidade dos delitos, por si só, conforme pacífica
jurisprudência, não serve a obstar a concessão de benesses em sede de
execução, bem como não obriga o Magistrado a determinar a realização de
exame criminológico.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE
PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLOGICO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
QUE
DEVE
SER
MANTIDA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
AUSENCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME
CRIMONOLGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Execução no
0004495-68.2015.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j. 07/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014391-18.2019.8.26.0996 -Voto no 12642
6
Ainda:
“Agravo em Execução Penal Decisão que deferiu a
progressão ao regime semiaberto Cumprimento pelo sentenciado dos requisitos
legais para o deferimento da benesse Decisão fundamentada de forma suficiente
Exame criminológico Gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado e longa
pena a cumprir são circunstâncias que, por si, sós, não implicam em óbice à
progressão Inexistindo de novas informações dando conta que o sentenciado
tenha frustrado, de qualquer maneira as condições que lhe foram impostas, de
molde a ensejar sua submissão a exame criminológico Agravo ministerial
desprovido” (Agravo de Execução no 0016532-30.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Borges Pereira, j. 16/06/2015).
Por fim, importante considerar a finalidade da
execução da pena que, antes de tudo, visa recuperar o reeducando,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração na sociedade, a
teor do disposto no artigo 1o da Lei no 7.210/84.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para deferir ao sentenciado BRUNO MONTEIRO NUNES a progressão ao regime
aberto.
OSNI PEREIRA
RELATOR